Tribunal: STF
Processo: RE 81813
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-01
Data de publicação: 1975-09-01

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISAO CUMULADA COM PEDIDO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
TENDO SIDO IMPUGNADO APENAS UM DOS DOIS FUNDAMENTOS EM QUE SE BASEOU
O ACÓRDÃO RECORRIDO, APLICA-SE, NO CASO, A SÚMULA 283. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.